Tribunal: TJDFT
Processo: 0731208-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731208-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JUVENIL DE OLIVEIRA ALMEIDA, JUVENIL DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO JUVENIL DE OLIVEIRA ALMEIDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id.241907165, autos originários) proferida nos embargos à execução movido contra o BANCO BRADESCO S/A, que recebeu os embargos e indeferiu o pedido de suspensão da execução, in verbis: “Defiro ao embargante a gratuidade de justiça. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravante-embargante busca a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. O art. 919, § 1o, do CPC, em relação aos embargos à execução e quanto à concessão do efeito suspensivo, dispõe que: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.” (grifo nosso). Nesse sentido, verifica-se que o CPC, em seu art. 919, § 1o, determina que, a requerimento do embargante-executado, o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Da análise dos autos originários, constato que a execução não está garantida, conforme estabelece o texto legal supracitado. Além disso, neste momento processual, não está evidenciada a probabilidade do direito vindicado, em relação à cobrança de juros ou encargos abusivos previstos na cédula de crédito bancário objeto de execução, o que impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Nesse sentido, as alegações do agravante-embargante não estão amparadas em prova inequívoca que lhes confira verossimilhança, sendo necessária a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Logo, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-embargado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 31 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora